Tribunal: STF
Processo: HC 248919
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gladston Bastos Fonseca, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 200.766/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o juízo processante indeferiu a oitiva da testemunha da defesa, o que, na visão do impetrante, violou os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    Requer-se, por fim:



    “(...) que seja concedida a ordem para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento, para que a defesa técnica do paciente, possa fazer a inquirição da testemunha acima que arrolou na resposta a acusação, como também requerer a diligências cabíveis, conforme a legislação processual penal, explicitado alhures, tendo em vista, o cerceamento de defesa pela autoridade coatora, tudo isso como medida da mais lídima justiça!!!!!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus no STJ:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PROCESSUAL PENAL. TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. PRETENSÃO DE OITIVA DO DELEGADO DE POLÍCIA QUE CONDUZIU O INQUÉRITO. PLEITO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que se possa falar em cerceamento de defesa, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. Precedentes: AgRg no AREsp 1.712.760/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020; RHC 137.571/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021; AgRg no RHC 114.752/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 20/11/2019. 



    2. Assim, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa - oitiva do Delegado de Polícia que conduziu o inquérito - não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia. 



    3. Por outro lado, "a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief". (REsp n. 1.660.508.508/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/11/2017). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    De qualquer modo, é pertinente registrar que o princípio do livre convencimento motivado (CPP, art. 400, § 1º) “faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Logo, se o juízo processante indefere fundamentadamente a oitiva de testemunhas, “não cabe a esta Corte imiscuir-se em seu juízo de conveniência para aferir se a oitiva (...) era pertinente ou não ao interesse da defesa” (RHC nº 126.853/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/9/15).



    Como pertinentemente observou ao Ministra Cármen Lúcia, em caso equivalente,



    “[a]colher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. Decisão de indeferimento de oitiva de testemunha fundamentada. Discricionariedade do magistrado (art. 209, § 1º, do Código de Processo Penal)” (HC nº 113.160/SP, Segunda Turma, DJe de 12/12/12).



    Perfilhando esse entendimento:



    “Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento da solicitada oitiva de novas testemunhas se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC nº 125.360/RJ, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/4/18).



    Aliás, como já tive a oportunidade de afirmar, “a presença de justificativa para a negativa de produção das provas requeridas pela defesa é o que basta para se denegar a ordem, uma vez que, na linha de precedentes, a via do habeas corpus não abre passagem para se aferir o acerto ou desacerto daquela decisão” (HC nº 108.961/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/8/12).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente